Tribunal: TJDFT
Processo: 0708307-54.2019.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURADA. DETRAÇÃO. CARTA DE GUIA EXPEDIDA. PREQUESTIONAMENTO.
I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação quando as provas dos autos e as circunstâncias fáticas permitem firmar a convicção de que o agente tinha pleno conhecimento da origem ilícita do bem.
II - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera para ele o ônus de comprovar a origem lícita, nos termos do artigo 156 do CPP.
III - Para ensejar a aplicação da atenuante da confissão espontânea é necessário que o agente admita ter praticado o fato delituoso que lhe é imputado. Se o réu afirma que tinha a posse do veículo, mas porque o comprou licitamente, não há como reconhecer a atenuante em comento.
IV - Fixada pena interior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, a contrario sensu da Súmula 269 do STJ.
V - Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2o, do CPP.
VI - Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.
VII - Recurso conhecido e desprovido.